Tribunal: TJBA
Processo: 0014505-86.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014505-86.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARCO ANTONIO CARDOSO SCHETTINI - EPP

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DIPLOMA NORMATIVO. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para anular auto de infração por vício formal, consistente na ausência de indicação da norma legal violada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o mandado de segurança é a via adequada para questionar a validade de auto de infração; e (ii) a ausência de indicação específica do diploma normativo no auto de infração configura vício formal que acarreta sua nulidade por violação à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é via adequada para o controle de legalidade de ato administrativo quando a análise da controvérsia depende de prova pré-constituída, como no caso do exame de vício formal em auto de infração.

4. O princípio da motivação exige que o ato administrativo sancionador indique de forma clara e precisa os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam a punição, em observância ao devido processo legal e à ampla defesa.

5. A ausência de especificação do diploma normativo ao qual pertencem os artigos de lei mencionados no auto de infração constitui vício formal insanável, pois impede o administrado de exercer plenamente seu direito de defesa.

6. A emissão de um novo auto de infração pela própria administração, em substituição ao anterior, corrobora o reconhecimento do vício no ato original.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0014505-86.2010.8.05.0274, em que figura como apelante a
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA (ADAB)
, e como apelado
MARCO ANTONIO CARDOSO SCHETTINI - EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.